Tribunal: TJMT
Processo: 1027014-61.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-12-23
Data de publicação: 2020-12-23

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1027014-61.2020.8.11.0000
AGRAVANTE: JOSÉ APARECIDO FURMIGONI
AGRAVADO: MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS
Vistos etc.
Trata-se de agravo de instrumento interposto por JOSÉ APARECIDO FURMIGONI contra decisão proferida em Obrigação de Fazer c/c Pedido de Tutela de Urgência o1031125-79/2020, da 1a Vara Cível de Rondonópolis/MT, em que se indeferiu antecipação de tutela de realização de cirurgia.
O agravante sustenta que o Município somente vai disponibilizar o prontuário do agravante em 29.12.2020, em 08 (oito) dias.
Questiona como poderia o agravante indicar qual clavícula encontra-se fraturada, se vai receber o prontuário do Paciente, somente em 08 dias.
Alude que não tem condições financeiras de pagar pela cirurgia e que o Paciente necessita urgentemente de internação para realização do procedimento cirúrgico.
Pede antecipação de tutela para que se defira a realização da cirurgia.
É a síntese.
Decido.
Não vejo elementos que evidenciem a probabilidade do direito do agravante, pois o recurso veio desacompanhado de qualquer prova da necessidade da cirurgia, como laudos médicos, pedidos, exames, ou documentos afins.
A medida é gravosa e pode ser irreversível, não se podendo deferi-la sem que exista sequer o mínimo de provas do acidente, não servindo fotografias, que podem não representar projeção atual, como elemento favorável ao agravante.
Ante o exposto, INDEFIRO a liminar.
Redistribua-se na forma regimental para prosseguimento do andamento dos autos após o retorno do expediente normal.
Cumpra-se.
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora